Tribunal: TJES
Processo: 5008266-87.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008266-87.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA RIBEIRO FERREIRA DE PAULA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INSPEÇÃO UNILATERAL SEM PRESENÇA OU NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA ANEEL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
CORTE DE ENERGIA

ELÉTRICA
. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS.
RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes para declarar a inexigibilidade dos valores apurados a título de demonstrativo de consumo irregular em decorrência da lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), além de condenar a concessionária ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir a validade do TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a presença ou notificação da consumidora, à luz das normas da ANEEL; (ii) estabelecer a exigibilidade do débito de recuperação de consumo e a validade do termo de confissão de dívida firmado; (iii) determinar a configuração de dano moral decorrente da cobrança indevida e do corte de energia elétrica; e (iv) definir se o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço público, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica.

4. O TOI não possui presunção de legitimidade e, negada a irregularidade pela consumidora, incumbe à concessionária o ônus de comprovar a fraude no medidor e a regularidade do procedimento administrativo.

5. A lavratura do TOI sem a presença da consumidora, sem notificação prévia e sem oportunizar o contraditório viola a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e compromete a validade da cobrança de consumo não registrado.

6. A inexistência de perícia técnica com participação da consumidora e a ausência de prova de sua autoria na suposta irregularidade impedem a imputação do débito de recuperação de consumo, sendo inexigível.

7. A imputação indevida de irregularidade, a cobrança abusiva e a interrupção do fornecimento de energia, serviço essencial, caracterizam dano moral indenizável.

8. O valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável, e inclusive está aquém da orientação sufragada no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A lavratura unilateral de TOI, sem presença ou notificação do consumidor e sem observância das normas da ANEEL, torna inexigível o débito de recuperação de consumo.

2. A cobrança fundada em TOI irregular, com o corte do fornecimento de energia elétrica, enseja dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 2º, 3º e 22; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 591.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.435.885/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 3/6/2019; REsp n. 1.605.703/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016; AgInt no AREsp n. 1.435.885/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 3/6/2019; AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.059.306/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020; AgRg no AREsp n. 258.350/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 8/6/2016; TJES, AC: 00001176520208080042, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Julgamento: 03/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; APELAÇÃO CÍVEL: 50002857420238080042, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível; APELAÇÃO CÍVEL: 50074446820228080021, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível; AC: 00001176520208080042, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Apelação Cível nº 0002863-11.2018.8.08.0062, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/Jun/2023; Apelação Cível nº 0014955-43.2019.8.08.0011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 26/02/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, eis que irresignada com a sentença do id 15643680 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para declarar a inexigibilidade dos valores apurados a título de demonstrativo de consumo irregular em virtude do Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 9349042 e, via de consequência, a inexistência de débitos referentes a este para com Autora, além de condenar a concessionária ré ao pagamento de danos morais no importe de R$6.000,00 (seis mil reais), em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em sede recursal, alega a apelante, em síntese

(
i
)

a legitimidade do TOI confeccionado, em conformidade à Res. ANEEL 1.000/2021;
(ii)

a

regularidade do procedimento adotado;
(iii)
a impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito;
(iv)
a inexistência de dano moral; e
(v)
a excessividade do valor arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

A Requerida, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no art. 37, §6°, da Constituição da República, que aduz que
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”
.

Além disso, não há dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (cf. art. 2º e 3º) e a regra do art. 22
1

do referido diploma.

Não bastasse, ajuizada a ação declaratória e negado o fato pelos autores, ora apelados, é da concessionária e ônus de comprovar a fraude ou irregularidade no medidor do consumo de energia, bem como a legalidade do procedimento que culminou com a elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI e de seus efeitos, até porque é documento que não ostenta atributo de presunção de legitimidade, ainda que fosse subscrito pelo usuário.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de
não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor,
em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de
não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.435.885/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 3/6/2019)

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.

1. [...]. 4. Uma vez negado o fato que se alega, o sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o dever será atribuído a quem puder suportá-lo, retirando o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportar o ônus. Portanto, a distribuição será a posteriori, segundo a razoabilidade, de tal maneira que se evite a diabolização da prova - aquela entendida como impossível ou excessivamente difícil de ser produzida - como a prova de fato negativo. 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. [...]. (REsp n. 1.605.703/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016)

N
o mesmo sentido, a iterativa orientação deste
Tribunal
:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA RETROATIVA DE VALORES ATOS PRATICADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE LAVRATURA DO TOI INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO OPORTUNIZADA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 DANO MORAL CARACTERIZADO INDENIZAÇÃO DEVIDA SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1 ) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. Em razão disso, a presunção de legitimidade dos atos praticados cessa no momento em que o consumidor parte vulnerável e hipossuficiente insurge-se contra a obrigação que lhe é exigida. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. [...]. (TJ-ES - AC: 00001176520208080042, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021)

Registre-se que em se tratando de lavratura de TOI, deve a autoridade competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada a sua vulnerabilidade na relação de consumo. Do contrário, como se revela no caso dos autos, em que a lavratura ocorreu sem a presença do consumidor ou de qualquer testemunha, há nítida afronta ao contraditório e ampla defesa, bem como ao art. 591 da Resolução nº 1.000/21 da ANEEL, caracterizando arbitrariedade do fornecedor na condução da fiscalização, eis que o consumidor não tem ciência ou conhecimento técnico quanto aos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.

Este Tribunal já se manifestou sobre o ponto, através do c. órgão fracionário:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) . COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA ANEEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDA . PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...].
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do STJ é pacífica no sentido de que o TOI emitido unilateralmente pela concessionária, sem a participação ou ciência do consumidor, não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para legitimar a cobrança de consumo não registrado.
A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que regula os procedimentos de apuração de irregularidades, impõe a necessidade de lavratura do TOI na presença do consumidor ou seu representante, sob pena de nulidade do procedimento . No caso, essa formalidade não foi observada. [...]. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), emitido unilateralmente pela concessionária sem a presença ou ciência do consumidor, não é suficiente para comprovar a irregularidade no medidor de energia elétrica, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para legitimar a cobrança. A cobrança de consumo não registrado, apurada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem observância das formalidades previstas na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, é nula. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002857420238080042, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) EMITIDO UNILATERALMENTE SEM PRESENÇA DO CONSUMIDOR . NULIDADE DO TOI. DÉBITO INEXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.[...].
A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 impõe que o TOI seja emitido com a presença do consumidor ou de seu representante, ou que se comprove a recusa em recebê-lo, o que não ocorreu no caso dos autos . A mera postagem de cópia do TOI, sem evidências da entrega ao destinatário, não comprova a regularidade do procedimento administrativo
. A ausência de notificação prévia para acompanhamento da inspeção impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, requisitos para a exigibilidade de valores cobrados retroativamente. A jurisprudência do TJES confirma a necessidade de perícia técnica com a participação do consumidor para validar o débito por consumo irregular, o que não foi cumprido pela concessionária. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A lavratura unilateral de TOI sem comprovação da notificação ou presença do consumidor viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, tornando inexigível o débito apurado unilateralmente
. Vitória, 18 de novembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50074446820228080021, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Não bastasses, não há prova no laudo de avaliação de que as irregularidades apresentadas no medidor de consumo de energia foram causadas pelos autores, bem como da participação dos mesmos na perícia administrativa, motivo pelo qual não devem eles serem responsabilizados pelo débito apurado pela concessionária.

O Superior Tribunal de Justiça possui precedente no sentido de que não é possível responsabilizar o consumidor de energia elétrica por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de n
ão ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.435.885/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 3/6/2019)

No mesmo sentido: REsp n. 1.736.567/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 28/11/2018; AgRg no AREsp n. 450.111/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 17/3/2014)

Igualmente, este Tribunal:

[...].
2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

[...].
(TJ-ES - AC: 00001176520208080042, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021)

[...]
Em que pese o fato de o consumidor ter participado da lavratura do TOI, o fato é que não existem provas concretas de que foi ele o responsável pela fraude no medidor, o que impede que a concessionária impute a ele a recuperação de consumo.

[...] (TJES – Apelação Cível nº 0002863-11.2018.8.08.0062, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/Jun/2023)

[....]. 2. No caso em exame, embora o TOI tenha sido devidamente assinado pelo consumidor, como determinado no art. 129, §§ 1º, I, 2º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, observa-se que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não fora suficiente para caracterizar irregularidade ou prática ilícita na conduta do consumidor, como autor da fraude, tornando ilegal o débito, oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção descrito nos autos.
[...]. (TJES – Apelação Cível nº 0014955-43.2019.8.08.0011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA , Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 26/02/2024)

Pelo que consta nos autos, não houve realização da totalidade das diligências previstas na legislação pertinente, o que afasta a certeza quanto a irregularidade do equipamento apontada no documento elaborado, motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento da inexigibilidade do débito dele decorrente.

Com relação aos
danos morais
, consolidou-se jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 699 (REsp nº 1.412.433/RS), de que a suposta irregularidade na medição da unidade consumidora não pode, em tese, ensejar a interrupção do fornecimento de energia elétrica, notadamente por se fundar em fatos decorrentes de débitos pretéritos:

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

I – [...]. IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual,
apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
."

X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária" (REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013.

XII - [...]. XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022)

No caso, em decorrência do procedimento de lavratura do TOI, e da cobrança indevida, houve o corte do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, o que autoriza a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, a teor do entendimento da Corte Superior.

Ademais, o valor arbitrado pelo juízo
a quo
, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se proporcional e razoável, e inclusive está aquém da orientação sufragada no Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL
. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO.

1. [...]. 3. A Corte estadual, instância soberana na análise de provas, concluiu que n
ão houve comprovação de autoria da fraude no medidor de consumo de energia praticada pelo consumidor
e manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do
corte de energia efetuado pelo não pagamento do faturamento retroativo
, no valor fixado pelo sentenciante
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. [...]. 7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.059.306/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENERGIA ELÉTRICA. CORTE POR FRAUDE NO CONSUMO. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. APLICAÇÃO.

1. [...]. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado a orientação de que não é lícito interromper o fornecimento de energia elétrica por suposta fraude no medidor apurada unilateralmente pela concessionária.

3. Em regra, não é cabível, na via especial, a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem a título de danos morais, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ. Somente em casos excepcionais, quando a quantia arbitrada se mostrar exorbitante ou insignificante, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admite-se rever o quantum.

4. Caso em que
o valor fixado no acórdão impugnado (R$ 10.000,00) não destoa do razoável, muito menos da orientação sufragada neste Colegiado.
Precedentes.

5. Agravo desprovido.

(AgRg no AREsp n. 258.350/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 8/6/2016)

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)